Tribunal: TJMT
Processo: 1008410-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008410-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS
REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados.

Não basta a simples violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor para ensejar o cabimento da condenação em danos morais. O que norma consumerista estabelece é a desnecessidade de perquirir acerca da culpabilidade, nas hipóteses de defeito ou falha dos produtos ou prestação dos serviços, a teor do que dispõe os artigos 12 e seguintes do CDC. Todavia, não exime o consumidor de comprovar, além da existência de abalo considerável aos direitos à personalidade da vítima, que ultrapassam a razoabilidade, a demonstração do dano, em si, que constitui pressuposto do dever de indenizar, porquanto existência de responsabilidade civil sem dano, com exceção das hipóteses em que o dano é presumido (“in res ipsa”), pode resultar no enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídic.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Zeni Oliveira Nogueira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porque é beneficiária da justiça gratuita.

As razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, a exorbitância da taxa de juros contratada e a ilegalidade incidência da capitalização mensal de juros, por falta de expressa previsão contratual.

Ao final, pugna pela restituição do indébito e pala condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 92361997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada na operação de Crédito Direto ao Consumidor – Operação no 911453804, contratada entre as partes em 07/01/2019, por meio de terminal de autoatendimento bancário, destinada a concessão de crédito direto em conta, no valor de R$ 1.131,25 (mil cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) – Id. 92361956, fls. 34/36.

No tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
4,99%
ao mês e de
79,38
%, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (janeiro/2019), foi de
1,83%
ao mês e de
24,25%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
); restando, assim, evidenciada a ilegalidade dos juros contratados.

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Acerca da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541.
”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, a taxa anual (79,38%) suplanta o duodécuplo do mensal (4,99%), estando, assim, contratada a
capitalização dos juros
.

No tocante aos danos morais, também não merece prosperar a pretensão recursal.

Para restar configurado o dano moral indenizável, além da comprovação da conduta ilícita perpetrada pelo agressor, deve ficar demonstrado que o sentimento causado pelo infortúnio foi além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

A simples cobrança de dívida, por si só, não é capaz de configurar dano moral indenizável, porquanto a simples falha da prestação de serviços não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ Compete ao réu/apelante demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/apelado, nos termos do artigo 373, II do CPC, haja vista a inversão do ônus da prova, por inexistir elemento revelador que a capitalização de juros foi prevista no contrato ou observou o limite acima mencionado.
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito, contudo não configura o dano moral
, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
(N.U 1030577-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDIÇÕES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – ASTREINTES – RAZÕES DE APELAÇÃO DO BANCO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO – ART. 86 DO CPC – 1o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Não constando nos autos termo de contratação por uma deficiência da instituição financeira, deve ser considerada a presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 400 do CPC e o teor da Súmula no 530 do c. STJ, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média do mercado, salvo se mais vantajosa ao consumidor. Inexistindo contrato nos autos por culpa do banco, por força da presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 400 do CPC, não pode ser cobrada a capitalização de juros na relação bancária. A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ. As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível do banco, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo no ponto em que debate as astreintes aplicadas em primeiro grau. Não há repetição do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança ocorre por conta da interpretação de uma cláusula contratual, incidindo a parte em um erro justificável, não havendo que se falar, portanto, em restituição em dobro dos valores despendidos.
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível
. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
(N.U 0003165-04.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Não basta a simples violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor para ensejar o cabimento da condenação em danos morais.

O que norma consumerista estabelece é a desnecessidade de perquirir acerca da culpabilidade, nas hipóteses de defeito ou falha dos produtos ou prestação dos serviços, a teor do que dispõe os artigos 12 e seguintes do CDC.

Todavia, não exime o consumidor de comprovar, além da existência de abalo considerável aos direitos à personalidade da vítima, que ultrapassam a razoabilidade, a demonstração do dano, em si, que constitui pressuposto do dever de indenizar, porquanto existência de responsabilidade civil sem dano, com exceção das hipóteses em que o dano é presumido (“in res ipsa”), pode resultar no enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Como cediço, nem todo atentado a direitos de personalidade é apto a gerar dano de cunho moral.

Nas relações de consumo, deve-se aquilatar se o bem ou serviço defeituoso, ou inadequadamente fornecido, foi apto a causar sofrimento, dor, perturbações emocionais e psíquicas, constrangimentos e angústia ensejadores de danos morais, porquanto, como ressaltado, não é qualquer descumprimento que enseja a indenização de danos morais.

A propósito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 12/07/2011. Recurso especial interposto em 23/08/2013 e distribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento de parte do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral.
Inadimplemento contratual ou vício do produto não causa, por si, danos morais
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1426710 RS 2013/0416511-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 470)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 246/STJ. - Ação ajuizada em 12/01/2010. Recurso especial interposto em 18/11/2014 e distribuído a este Gabinete em 25/08/2016 - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível - Dano moral: agressão ou atentado aos direitos de personalidade.
Fato do serviço não causa, por si, danos morais
, mas será ensejador de danos morais quando desbordar da normal prestação do serviço - Serviço de transporte urbano prestado de forma imprudente pode ser causador de dano moral - É devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório (DPVAT) e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos. Súmula n. 246 do STJ - Recurso especial parcialmente conhecido e, em parte, provido.
(STJ - REsp: 1513526 RS 2015/0031678-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA. - Ação ajuizada em 12/04/2013. Recurso especial interposto em 20/03/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016 - Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes - Na ausência de contradição, omissão ou obscuridade, não existe violação ao art. 535, II, do CPC/73 - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível - Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes -
A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis
- Além dos danos emergentes, a não entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.
(STJ - REsp: 1637627 RJ 2015/0125470-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016)

Desse modo, não tendo ficado demonstrado que o infortúnio causado à autora, decorrente do defeito na prestação do serviço, foi além do mero aborrecimento diário, capaz de provocar abalo ao seu direito da personalidade, inviável a condenação nos danos morais.

Evidenciado o abuso na fixação dos juros remuneratórios contratados, é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, que, no entanto, deve ser realizada de forma simples, uma vez que não evidenciada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 422/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COLISÃO ENTRE PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. (...) 11.
O STJ possui entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
. 12. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1336998 RS 2012/0162005-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor
; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

Por versar, a hipótese, responsabilidade por obrigação contratual, os juros sobre eventual saldo a ser repetido, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. "
Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual
de entrega de ações que resultou impossível, mesmo nos casos de discussão a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela sido aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da fluência dos juros de mora a partir da citação
, nos termos estabelecidos pelo leading case da 2a Seção, o REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg nos EDcl no AREsp 409.444/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Já a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, deve incidir a partir de cada desembolso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. EFICÁCIA CONDENATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3o, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nas ações de restituição, o termo
inicial da correção monetária é data do desembolso
. 2. Nas demandas em que o provimento jurisdicional possui eficácia condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 318208 SP 2013/0083265-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, quanto à fixação de juros e correção monetária em relação à repetição de indébito. Nesse contexto, impositiva a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-M, desde a data do desembolso de cada valor. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083693879 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 16/12/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DA DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INSURGÊNCIA DO APELADO - DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR O MARCO TEMPORAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - OMISSÃO VERIFICADA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Em se tratando de quantia cobrada indevidamente, faz jus o consumidor à repetição do indébito, atualizado monetariamente pelo INPC (índice adotado pela CGJ-TJSC),
desde a data do pagamento indevido
, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação.
(TJ-SC - ED: 03006892420158240091 Capital - Eduardo Luz 0300689-24.2015.8.24.0091, Relator: Rudson Marcos, Data de Julgamento: 11/05/2017, Primeira Turma de Recursos - Capital)

Por fim, relativamente aos honorários sucumbenciais, considerando que, com a reforma parcial da sentença, as partes decaíram na proporção de 70% o autor e 30% o banco réu, necessária se faz a redistribuição do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinando sua fixação em
1,83%
ao mês e
24,28%
ao ano, devendo o banco proceder o recálculo das parcelas, com base nos percentuais acima fixados, procedendo-se a devolução, de forma simples, de eventuais valores remanescentes, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso cada parcela, após abatimento do saldo devedor. Por fim, condeno as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo do autor e 30% (trinta por cento), a cargo do banco requerido, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021